Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DA PARTE DEVEDORA.
1. A penhora de percentual da remuneração do devedor exige prova do exercício de atividade laboral remunerada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.